Tribunal: TJMT
Processo: 1029850-78.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029850-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ABADSON WEGNER - CPF: 006.432.859-70 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS FISICOS CAUSADOS PELA QUEDA DE - CAMINHÃO CAÇAMBA PARADO –IRRELEVÂNCIA - EVENTO QUE CORRESPONDE À ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO PARA FINS DE COBERTURA SECURITÁRIA – NEXO CAUSAL CONFIRMADO POR PERCIA MÉDICA - INCAPACIDADE PARCIAL – PROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1) - O caminhão caçamba está sujeito ao seguro obrigatório DPVAT como qualquer outro veículo. O fato de o sinistro ter ocorrido fora de trânsito, no momento em que a vítima desiquilibrou-se e caiu do caminhão caçamba, não afasta o direito à indenização pleiteada.

(2) - A indenização pelo seguro DPVAT, é devida em virtude de acidente de trânsito, causado por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.

(3) - A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

(4) - Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 115657692; proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1029850-78.2020.8.11.0041, proposta por ABADSON WEGNER, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de complementação seguro obrigatório, corrigido monetariamente pelo INPC da data do acidente (03.06.2020), e juros de 1% a partir da citação. Condenou ainda a seguradora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.300,00, art. 85, §§ 2o e 8o do NCPC.

Em suas razões de ID.: 125657694, alega (i) que o fortuito acontecido, ou seja a vitima se desequilibrar e cair de caminhão caçamba, não é abrangido pela cobertura do seguro obrigatório, destacando que não houve a participação ativa do veículo automotor; (ii) que o veículo tem de ser o causador do dano e não mera concausa passiva do acidente; (iii) por fim, requer a improcedência do pedido inicial, com base no artigo 487, inciso I, do CPC. Preparo devidamente recolhido, id. 125657695.

O autor, em sede de contrarrazões recursais, id. n.o 125657695, refuta os argumentos da apelante, ,onde afirma que a própria jurisprudência pátria é pacífica, no que tange ao pagamento do seguro DPVAT, nos casos em que o veículo encontra-se parado; Pugna que seja negado provimento ao recurso, e que a reclamada seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má- fé de 10% do valor corrigido da causa, com fulcro no artigo 80, inciso I e VII, do CPC, além de majorar os honorários advocatícios, por se tratar de recurso meramente protelatório.

Colocar em pauta. Providências de estilo, cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 115657692; proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1029850-78.2020.8.11.0041, proposta por ABADSON WEGNER, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de complementação seguro obrigatório, corrigido monetariamente pelo INPC da data do acidente (03.06.2020), e juros de 1% a partir da citação. Condenou ainda a seguradora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.300,00, art. 85, §§ 2o e 8o do NCPC.

Com relação a alegação de que o caso concreto não esta albergado pela cobertura do Seguro Obrigatório, tendo em vista que o veículo seria mera concausa do acidente, não comungo deste entendimento.

Segundo a redação do art. 20, letra "l", do Decreto-Lei 73/66 (com redação dada pela Lei no 8.374, de 1991), que instituiu o DPVAT, o direito ao recebimento da indenização do seguro obrigatório está condicionado, em sentido amplo, apenas à circunstância concreta do dano ter ocorrido em virtude da participação ativa do veículo, ou de sua carga, no resultado suportado por quem pleiteia o seu recebimento.

Confira-se:

"Art. 20. Sem prejuízo do disposto em leis especiais, são obrigatórios os seguros de:

(...)

l) danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não;"

Na espécie, está comprovada a participação ativa do VEÍCULO AUTOMOTOR no acidente que vitimou o apelado, pois é incontroverso que o mesmo foi responsável pela lesão na estrutura torácica, tornando-o parcialmente invalido, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Cumpre lembrar que o DPVAT é um seguro com caráter eminentemente social, de elevado teor social e humano, não tendo a legislação que regula a matéria, especificado ou restringido qual o tipo de acidente coberto.

Assim, torna-se inócua a discussão em torno da caracterização de um acidente de trânsito, em virtude de o veículo estar parado, pois tal circunstância em nada influi para configuração do direito à cobertura securitária.

A jurisprudência enuncia:

"EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL- APELAÇÃO- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT- ACIDENTE- ESCORREGÃO E QUEDA DO TRATOR- LESÃO POR MÁQUINA ENSILADEIRA- EQUIPARAÇÃO AO VEÍCULO AUTOMOTOR- COBERTURA PELO SEGURO- ART. 96 CNT E RESOLUÇÃO 109/2004 DO CNSP- CARACTERIZAÇÃO- INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE CONFIGURADA- INDENIZAÇÃO- CABIMENTO- VALOR- PARÂMETROS LEGAIS- PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE- REFORMA DA SENTENÇA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -O acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro obrigatório não tem, necessariamente, causa no trânsito, sendo irrelevante que tenha ocorrido em via de circulação de veículo ou em local privado, bastando haver dano ocorrido em relação ao veículo, trator ou equipamento equiparado, se encontrando este em movimento ou não. -A lei prevê pagamento de indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente que ficou inválida, parcial ou totalmente, em caráter permanente. -O cálculo da indenização do seguro obrigatório deve seguir os parâmetros apontados pela SUSEP. (Apelação Cível no: 1.0372.08.033710-1-001. Relatora: Márcia de Paoli Balbino, DP: 07/07/2009. 17a Câmara Cível.) Grifo nosso

"EMENTA: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE CAUSADO POR TRATOR. INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I) Para fins de pagamento da indenização referente ao seguro obrigatório, é irrelevante a ausência de registro, licenciamento ou pagamento do referido seguro pelo proprietário do veículo. II) O acidente que dá ensejo ao pagamento do seguro não tem, necessariamente, causa no trânsito, mas no dano pessoal provocado pelo acidente com o veículo, ainda que este não se encontre em movimento, ou esteja fora de via pública. III) O valor da indenização, na hipótese de acidente ocorrido antes da entrada em vigor da Lei no 8.441/92, deve ser calculado com base no salário mínimo vigente à época em que o pagamento se tornou devido. IV) Ausente a comprovação da data do requerimento administrativo, bem como da entrega dos documentos exigidos pela lei, a indenização, no caso de morte, deve corresponder a 40 salários mínimos vigentes à época do sinistro. V) A fixação da indenização em salários mínimos é perfeitamente possível, porque o critério estabelecido pela Lei no 6.194/74 refere-se ao quantum a ser indenizado, e não ao fator de correção monetária. (Apelação Cível no: 1.0024.07.387471-1-001. Relator: Bitencourt Marcondes, DP: 29/05/2009. 16a Câmara Cível.)

Destarte o fato de o sinistro ter ocorrido no momento em que a vítima se desequilibrou e caiu do veiculo automotor (caminhão caçamba), não afasta o direito à indenização pleiteada.

O dano está provado, já que o laudo pericial judicial ID: 125657686, constatou que o apelado sofreu de invalidez permanente e irreversível, tendo em vista a lesão na estrutura TORÁCICA - (100%), sequela de fratura de arcos costais esquerdos, graduada em 25% (lesão leve).

Provado o acidente, o dano e o nexo causal, surge o dever de indenizar.

Pugnou ainda o apelado pela condenação da apelante ao pagamento de multa de 10% por litigância de má-fé sobre o valor da causa atualizado, com fulcro nos artigos 79 e 80, inciso I e VII, do CPC. No entanto, a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em R$1.300,00, dentro do especificado no § 2o, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo a majoração feita pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada. Por consequência e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, posicionamento já consolidado no STJ, majoro os honorários recursais sucumbenciais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022